Tribunal: TJDFT
Processo: 0706300-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N. 0405992-25.2021.8.07.0015. ROUBO. OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO.
I - O crime praticado contra a integridade física da vítima, considerando que o agente não apenas apresentou a faca que trazia consigo, mas a encostou na barriga da vítima, impede a concessão de saída antecipada com prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica, ausentes os requisitos dispostos no pedido de providências n. 0405992-25.2021.8.07.0015
II - Recurso conhecido e não provido.